Tribunal: STF
Processo: RE 1282905
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PARTE RECORRIDA CONSIDERADA INAPTA PARA EXERCER O CARGO DE SOLDADO DA PMMG POR JÁ TER SIDO SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; 37, I e II, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível impor restrições para o preenchimento de cargo, emprego ou funções públicas, desde que previstas em lei em sentido formal e no edital do concurso público. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280. ÓBICE. 1. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 2. Controvérsia afeta à interpretação de norma local, incidência do Verbete da Súmula n. 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 662.320-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Eros Grau)
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo regimental. Precedentes. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 4. Matéria prequestionada. Autenticidade das peças. 5. concurso Público. Exame físico. previsão legal. Critérios previstos no edital. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 612.172-ED, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes)
    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à exigência de aptidão física para o exercício do cargo em debate, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o exame de cláusula do edital do certame e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 01 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator